Tribunal: TJDFT
Processo: 0734715-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. TEMA 864/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, rejeitou impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, servidor público beneficiário da Lei Distrital n. 5.226/2013. O agravante busca a reforma da decisão nos seguintes pontos: (i) reconhecimento da coisa julgada individual prejudicial ao exequente; (ii) declaração de inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal (STF); e (iii) afastamento da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada individual impeditiva da execução da sentença coletiva; (ii) estabelecer se o título judicial coletivo é inexigível em razão da tese firmada no Tema 864/STF; (iii) determinar se é válida a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, conforme art. 3o da EC n. 113/2021 e Resolução Conselho Nacional de Justiça (CNJ) n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplica à hipótese dos autos, pois o título judicial em execução decorre de reajuste específico previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, relativo à gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas (GIURB), não se tratando de revisão geral.
4. Não há violação à coisa julgada ou à legalidade na aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, pois tal metodologia decorre do art. 3o da EC n. 113/2021 e do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. A SELIC, por englobar juros e correção monetária, afasta a incidência de anatocismo ou bis in idem.
5. A alegação de inexigibilidade com fundamento em “coisa julgada inconstitucional” não prospera, pois o acórdão exequendo expressamente afastou a aplicação da tese vinculante do Tema 864/STF, e tal ponto encontra-se acobertado pela coisa julgada material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A tese fixada no Tema 864 do STF, relativa à revisão geral anual de remuneração, não se aplica a reajustes específicos previstos em leis distritais.
2. A Taxa SELIC incide, nos termos da EC n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo principal atualizado e juros até novembro de 2021, a partir de dezembro de 2021, sem configurar anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 85, 337, §2o, 535, III, §§ 5o e 7o; CDC, arts. 104 e 117; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.309.081/MA (Tema 1.142); STF, RE 870.947/SE; STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJDFT, AI 0727369-24.2021.8.07.0000, Rel. DIVA LUCY, j. 04/09/2024; TJDFT, AI 0730577-74.2025.8.07.0000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 01/10/2025; TJDFT, AI 0728706-09.2025.8.07.0000, Rel. ALVARO CIARLINI, j. 08/10/2025.